Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708505-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA IMPETRANTE. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 20, LEI DISTRITAL N. 1.254/96 (REDAÇÃO PELA LEI DISTRITAL N. 5.546/2015). DIFAL. SUJEITO ATIVO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTADO DE LOCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO. REMESSA FÍSICA PARA OUTRO ESTADO. LC 190/2022, ART. 11, §7o. APERFEIÇOAMENTO DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA. ADI N. 7158/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO § 7°, DO ARTIGO 11°, DA LEI KANDIR, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 190/2022. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO REMESSA FÍSICA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO DA SEDE DO DESTINATÁRIO. ESTADO DE DESTINO. § 7°, DO ART. 11 DA LEI KANDIR INSERIDO PELA LC 190/2022. APLICABILIDADE PARA FATOS FUTUROS. REGRA INTERPRETATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar qual o Estado ocupara a posição de sujeito ativo na relação jurídico tributária, para cobrança do DIFAL-ICMS para consumidores não contribuintes do imposto, quando o sujeito passivo da obrigação tributária tem sede no Distrito Federal, porém a entrega da mercadoria efetiva-se em Unidade Federada diversa, matéria alheia, portanto, à tratada no julgamento das ADIs 7078, 7066 e 7070. 2. Dispõe a CF no art. 155 que: “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (...) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto”. 3. Nos termos da Lei Distrital n. 1.254/96, art. 20: “é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. (...) § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada”. 4. A LC 190/2022, com intuito de afastar conflitos em matéria de competência tributária relacionadas ao DIFAL, fez inserir o § 7° ao art. 11 da Lei Kandir, dispondo que “o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”. 5. A definição do local de prestação como sendo o Estado correspondente a “entrada física” da mercadoria apenas se dá com a inserção do § 7o ao art. 11 da lei Kandir, pela LC 190/2022, a fim de expungir conflitos em competência tributária entre os Estados, conforme justificativa do próprio projeto de lei que originou a referida LC. 6. Tratou-se em verdade de delimitar o sujeito ativo da obrigação tributária, aperfeiçoando a regra matriz de incidência do imposto, notadamente no que concerne ao seu aspecto pessoal, ou seja, aquele que definirá as partes envolvidas na relação jurídica tributária, com fito de afastar hipótese de invasão de competência tributária. 7. Embora entregue fisicamente em outra unidade da federação, a mercadoria “destinava-se” a sujeito passivo domiciliado no Distrito Federal, de modo que a entrega realizada em outro Estado da Federação é desimportante para aferição do sujeito ativo, conforme regramento anterior à LC 190/2022, pois fato posterior e estranho ao fato gerador da obrigação tributária principal. 8. Assim, a remessa da mercadoria para outro estado que não o de domicílio do destinatário é fato alheio à obrigação tributária e posterior ao seu nascimento, que ocorreu, como cediço, com a circulação jurídica da mercadoria, nos termos da jurisprudência pátria. 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 102, 104, 106, inciso I, e 110, todos do Código Tributário Nacional, e 11, §§ 3o e 7o, da Lei Complementar 87/1996, asseverando que o critério para a solução dos conflitos de competência tributária acerca do ICMS é o da entrada física da mercadoria na unidade da federação como destinatária. Afirma, assim, “a inexigibilidade do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal, nas situações em que o bem seja alienado a consumidor final não contribuinte localizado naquele Estado (ou seja, com domicílio fiscal) ser entregue em outra Unidade Federativa.” (id 64385026, pág. 15). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 155, §2o, inciso VII, alínea “b”, inciso IX, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando que o DIFAL-ICMS não deve ser recolhido ao Distrito Federal quando nele não estiver o consumidor da mercadoria, mas sim na Unidade da Federação que efetivamente recebe o bem, no caso, o Estado do Mato Grosso do Sul. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ PAULO JORGE GOMES, OAB/SP 188.761, THIAGO BOSCOLI FERREIRA,OAB/SP 230.421 e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/SP 247.200. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 11, §§ 3o e 7o, da Lei Complementar 87/1996. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também merece seguir. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico constitucional, foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, restando atendido, assim, o requisito do prequestionamento. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ PAULO JORGE GOMES, OAB/SP 188.761, THIAGO BOSCOLI FERREIRA,OAB/SP 230.421 e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/SP 247.200. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012